Tribunal: STF
Processo: HC 81368
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ATENTADO VIOLENTO
AO PUDOR. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. PROVA
DE MISERABILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. CRIME HEDIONDO.
PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos crimes contra os costumes, a ação penal é privada (CP, art.
 225).
Entretanto, ela pode transformar-se em ação pública, quando o crime
for cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto,
tutor ou curador (CP, art. 225, § 1º, II).
Ou em pública condicionada, quando a vítima ou seus pais não puderem
prover as despesas do processo, sem prejuízo da manutenção própria
ou da família (CP, art. 225, § 2º).
Nessa última hipótese, é necessário a representação.
No caso, a Reclamação oferecida pelo pai da ofendida atende aos
requisitos da representação a que se refere o CP, art. 225, § 2º.
A prova de miserabilidade que está na declaração de pobreza firmada
pelo pai da ofendida é suficiente e tempestiva, pois feita antes do
oferecimento da denúncia.
Legitimidade do Ministério Público para oferecer denúncia por se
tratar de ação penal pública condicionada.
2. Atentado violento ao pudor é considerado crime hediondo.
O Tribunal já decidiu que a pena deve ser cumprida em regime
integralmente fechado.
Impossibilidade de concessão da progressão de regime .
HABEAS CORPUS indeferido.